Tribunal: TJPA
Processo: 0805089-51.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805089-51.2022.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO CARACAS SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, CPB) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O réu foi condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §9º) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 12), em razão de ter agredido fisicamente sua ex-companheira e a ameaçado após municiar espingarda que mantinha ilegalmente em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida ao Tribunal consiste em: (i) verificar se há insuficiência de provas a ensejar absolvição do recorrente quanto aos delitos descritos na denúncia, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória está amparada em elementos seguros de prova, tais como o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por fotografias das lesões, boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma e demais provas documentais e testemunhais produzidas durante a instrução.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e em consonância com o restante do acervo probatório, o que se verifica no caso.

5. Quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja configuração prescinde de laudo pericial, sendo suficiente a apreensão da arma em situação irregular, o que ocorreu no caso.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos, não sendo apta a gerar dúvida razoável sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, é apta a embasar condenação". 2. "O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando a realização de perícia para sua configuração, quando comprovada a posse irregular por outros meios".

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Caracas Sobrinho
(nascido em
27/06/1967
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/02/2024
, doc. ID 26327709, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, sendo
03 (três) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
) e
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 26327670) que:

“No dia
17/04/2022
, por volta as 23h00min, em residência localizada na Margem do Rio Itacaiúnas, entre Rua Cruzeiro do Sul e Rua Zé Maranhão, Município de Marabá/PA,
o denunciado ANTÔNIO CARACAS SOBRINHO agrediu fisicamente e ameaçou sua ex companheira M. D. A. S. M., bem como tinha em sua posse arma de fogo em desacordo com autorização legal ou regulamentar
.

Segundo o IPL, o denunciado e a vítima conviveram de forma marital durante 04 anos e encontram-se atualmente separados. Porém, mesmo após o término, continuam convivendo na mesma residência.

No dia dos fatos, o ex-casal estava na residência onde moram, quando, após ingerirem bebidas alcoólicas, passaram a discutir. Em meio à contenda,
o réu desferiu socos na face da vítima, empurrões e unhadas no corpo dela, deixando-a lesionada nos braços, na região do tórax e no rosto
, conforme atestam as fotografias de ID nº 58108832.

Após agredir sua ex-companheira, o acusado começou a municiar a arma de fogo tipo espingarda que possuía
. Ao ver tal atitude, a ofendida indagou por que ele estava fazendo aquilo, momento em que
ele a ameaçou, dizendo “QUALQUER COISA EU TE METO UM TIRO”
.

Temerosa, a vítima ligou para seu filho ANDERSON SOUZA, relatando o que havia acontecido. Ao tomar conhecimento do fato, ANDERSON pediu que sua irmã AMANDA CRISTINA SOUSA MORAIS verificasse a veracidade das informações, momento em que esta foi até a casa de M. e presenciou ela lesionada, repassando em seguida tal informação para ANDERSON.

Diante disso, ANDERSON acionou a polícia militar, que chegou ao local do fato alguns momentos depois e realizou a prisão do agressor.

Os PM’s GIVANILDO RODRIGUES COSTA e EDER DE ABREU OLIVEIRA, que atenderam a ocorrência, relataram após serem notificados pelo filho da vítima que ela havia sido agredida, deslocaram-se ao local informado. Ao chegar na residência, constataram que
a vítima apresentava lesões aparentes, bem como apreenderam uma arma de fogo tipo espingarda pertencente ao réu
, conforme atesta auto de apreensão de ID nº 58687979, fls. 15.

Em sede policial,
o acusado negou as práticas delitivas
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26327711), a defesa requer a
absolvição
do apelante quanto aos crimes de lesão corporal e posse de arma de fogo pela
insuficiência de provas à condenação
, vez que, nos casos de
dúvida
, deve prevalecer o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26327719), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que
não seja provido o recurso
, a fim de conservar a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento do recurso
, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26380785).

É o relatório. Sem revisão (crimes que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade dos crimes de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB) e
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03) são inquestionáveis e encontram-se demonstradas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
,

pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pelo
Inquérito por Flagrante
, pelas
fotos anexadas aos autos que mostram a presença de hematomas nos braços e na região peitoral da vítima
e pelo
Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A
ofendida M. D. A. S. M.
afirmou em
juízo
: “que, naquele dia, haviam saído para se divertir e, ao voltarem para casa, Antônio, que estava embriagado, começou a falar coisas e a ofendê-la. A situação escalou para uma discussão e Antonio agrediu a depoente. Confirmou que recebeu socos, principalmente no rosto, mas teve dificuldade em lembrar detalhes exatos, pois, tempos depois, sofreu um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia na face. Apesar disso, recordava-se de que o olho ficou inchado após a agressão. O Promotor de Justiça questionou sobre a arma de fogo e a depoente confirmou ter visto Antônio municiá-la. Disse que Antônio fez isso para assustá-la, o que a levou a ligar para seu filho pedindo ajuda. O filho, preocupado, primeiro enviou sua irmã para buscá-la, mas, em seguida, decidiu ir pessoalmente acompanhado de uma viatura policial. Antônio foi preso naquela noite, embora M. não soubesse precisar por quanto tempo ele ficou detido, pois ouviu dizer que ele pagou fiança. Ao ser perguntada se havia retomado o relacionamento com Antônio, Maria negou, afirmando que eles não tinham mais contato além de eventuais cumprimentos casuais. A depoente confirmou que, na época da agressão, solicitou uma medida protetiva, a qual foi respeitada pelo acusado. Acrescentou que não via necessidade de manter a medida protetiva, pois o tempo havia passado e Antônio não a incomodava mais”.

O
informante Anderson Souza Moraes
, filho de M., relatou em
juízo
: “que sua mãe ligou assustada naquela noite e decidiu ir até o local com a polícia. Ao chegar, viu que a ofendida estava arranhada, mas não presenciou a agressão. A ofendida disse que houve uma discussão entre os dois, que estavam embriagados, mas que, ao chegar, encontrou a situação mais calma. Afirmou que havia discussões ocasionais entre o casal, mas não testemunhou episódios graves de violência. Confirmou que Antônio nunca o ameaçou nem a família”.

O
policial militar Eder Gabriel Oliveira
disse em
juízo
: “que estava de serviço quando a viatura foi parada pelo filho da vítima, que pediu ajuda. Como de praxe em casos de violência doméstica, encaminharam ambos para a delegacia. O policial lembrou que M. estava chorando e que, durante a ocorrência, encontraram uma arma de fogo na casa”.

Durante o
interrogatório judicial
,
Antônio Caracas Sobrinho
negou as agressões e as ameaças. Admitiu que possuía uma arma, mas alegou que era para caça e não para intimidar M.. Disse que a acusação era injusta e que passou 03 (três) dias preso sem ter feito nada. Afirmou que o relacionamento com M. já estava encerrado e que ela queria prejudicá-lo.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos,
o que vale para o crime de posse irregular de arma de fogo
.

In casu
, vê-se que
a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado, com socos, empurrões e unhadas no corpo dela, deixando-a lesionada nos braços, região do tórax e no rosto
, conforme revelam as fotos juntadas nos autos eletrônicos. Após a agressão,
o acusado começou a municiar a arma de fogo
, tipo espingarda, que possuía, o que fez a vítima ligar para o filho pedindo ajuda.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

É oportuno relembrar que o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
.
As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime em questão
.

Diante disso, não há de se falar em absolvição dos crimes, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade dos delitos,
devendo ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025